Tribunal: TJDFT
Processo: 0732113-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732113-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABMAEL DE OLIVEIRA MARQUES, MITG SERVICOS ELETRONICOS E REFORMAS UNIPESSOAL LTDA AGRAVADO: CLINICA VETERINARIA AMORIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo réu contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a sucessão processual da pessoa jurídica, nos seguintes termos: “Colhe-se do distrato anexado ao ID 237118409 que as responsabilidades da pessoa jurídica liquidada ficou a cargo do Abmael de Oliveira Marques. Sendo assim, defiro, num primeiro momento, diligências de busca patrimonial em nome do executado, pessoa física, junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Intimem-se.” Em suas razões, sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 50 do Código Civil. Alega que, embora a dissolução da pessoa jurídica tenha se dado de forma regular, não houve desvio de finalidade nem confusão patrimonial. Defende que a mera insolvência e dissolução da sociedade não ensejam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que é incabível a responsabilização pessoal do ex-sócio para satisfação de obrigações contraídas em nome da empresa, notadamente por se tratar de sociedade limitada, hipótese em que a responsabilidade do sócio se limita à integralização do capital social. Acrescenta que o perigo de dano decorre da possibilidade de expropriação indevida de bens particulares do ex-sócio. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de afastar a desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 74779822). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia diz respeito à possibilidade de sucessão processual do sócio de sociedade empresária limitada extinta por distrato, bem como à necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para tanto. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado em face de MIT-G Marques Serviços e Reformas. Em petição de ID 237118409, o exequente informou a extinção da empresa por liquidação voluntária e requereu a substituição processual da executada pelo seu sócio administrador, Abmael de Oliveira Marques. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidade de que “a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). Nesse contexto, a extinção da pessoa jurídica no curso do processo, via de regra, conduz à sua sucessão, devendo-se observar, contudo, as particularidades da espécie societária quanto ao regime de responsabilidade dos sócios. No caso, trata-se de sociedade limitada, cuja responsabilidade dos sócios é, como regra, restrita ao valor de suas quotas, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. Após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. O distrato social da sociedade limitada executada (ID 237118409, origem), demonstra, em sua cláusula quarta, que “A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura superveniente, fica a cargo de ABMAEL DE OLIVEIRA MARQUES, que se compromete, também, manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora extinta”. Portanto, há cláusula expressa que transfere ao sócio administrador a responsabilidade por eventual ativo e passivo remanescente, o que autoriza sua inclusão no polo passivo da execução, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Neste sentido, é o entendimento do eg. Tribunal: “Ementa: direito processual civil. execução de título extrajudicial. extinção da pessoa jurídica. sucessão processual. inclusão do sócio no polo passivo. cabimento. cláusula expressa em distrato social. aplicação analógica do art. 110 do cpc. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de sócio no polo passivo da execução, sob o fundamento de que a empresa executada foi regularmente dissolvida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da dissolução regular da sociedade empresária executada, é cabível a sucessão processual do sócio administrador para fins de inclusão no polo passivo da execução. III. Razões de decidir 3. A extinção da pessoa jurídica equipara-se ao falecimento da pessoa natural, permitindo a sucessão material e processual nos termos do art. 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a responsabilidade do sócio. 4. A sociedade empresária extinta era uma sociedade limitada, cujos sócios, nos termos do art. 1.052 do CC, não respondem pelas dívidas da empresa, salvo se houver comprovação da distribuição de patrimônio líquido positivo ou cláusula expressa de responsabilidade. 5. O Distrato Social da empresa dissolvida prevê expressamente que o sócio administrador responde por eventuais ativos e passivos supervenientes, o que autoriza a sua inclusão no polo passivo da execução, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a sucessão processual do sócio quando houver previsão expressa no distrato, afastando a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 110; CC, arts. 1.052 e 51. Jurisprudência relevante: STF, REsp 1893114, Rel. Min. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17/07/2024, DJe 16/08/2024. (Acórdão 1976360, 0701935-91.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.)” Neste quadro, diante da existência de patrimônio líquido positivo e a sua distribuição ao sócio, mostra-se possível a sucessão empresarial, nos termos do art. 110 do CPC, independentemente da instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)